Tribunal: TJMT
Processo: 1018445-89.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018445-89.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERICK PEREIRA DA SILVA - CPF: 053.526.481-09 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MARCIEL JOSE DA SILVA - CPF: 116.647.714-25 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1018445-89.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1018445-89.2025.8.11.0002

Recorrentes:
Erick Pereira da Silva e Marciel José da Silva.

Recorridos:

Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por autores que tiveram sua petição inicial indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de comprovantes de residência válidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os autores cumpriram, de forma tempestiva e suficiente, a determinação judicial de emenda da petição inicial, mediante a juntada de comprovantes de residência válidos, nos termos exigidos pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do artigo 2º da Lei n.º 9.099/95, os quais devem nortear a interpretação e aplicação das normas processuais.

4.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a validade de comprovante de residência em nome de terceiro, desde que acompanhado de declaração de residência firmada pela titular da fatura e respectivo documento de identidade, nos termos da Lei n.º 7.115/83, o que foi observado no caso dos autos.

5.

A petição dos autores, protocolada dentro do prazo de quinze dias concedido pelo despacho do juízo comprovou adequadamente o domicílio dos requerentes, atendendo integralmente à determinação judicial.

6.

A sentença de indeferimento da inicial, proferida sob o fundamento equivocado de ausência de documentação, incorreu em erro material manifesto, que deve ser corrigido por meio da anulação do
decisum
, garantindo o regular processamento da ação.

7.

A extinção precoce do processo, diante do cumprimento tempestivo e suficiente da diligência determinada, viola os princípios da efetividade, da ampla defesa e da economia processual, justificando a anulação da sentença para apreciação do mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, acompanhada de declaração de residência e documento de identidade da declarante, é suficiente para fins de fixação da competência nos Juizados Especiais.

2.

O indeferimento da petição inicial por ausência de comprovante de residência configura erro material quando demonstrado o cumprimento tempestivo e idôneo da determinação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, incisos XXXV e LV; Código de Processo Civil, artigo 485, incisos I e VI; Lei n.º 9.099/95, artigos 2º, 4º, inciso I e parágrafo único, e 55; Lei n.º 7.115/83, artigo 1º.

Jurisprudência relevante citada
: – TJMT, Recurso Inominado n.º 1052115-92.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 03.06.2024; – TJMT, Recurso Inominado n.º 1004700-73.2021.8.11.0037, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 02.12.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1018445-89.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1018445-89.2025.8.11.0002

Recorrentes:
Erick Pereira da Silva e Marciel José da Silva.

Recorridos:

Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Erick Pereira da Silva e Marciel José da Silva.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais – com pedido de Anulação de Auto de Infração de Trânsito.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença (Id.
319854931
)
:
indeferiu a petição inicial e

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da não apresentação de comprovantes de endereço válidos dos autores recorrentes
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

319854935
)
:
a recorrente defende a reforma da sentença, a fim de que o feito tenha prosseguimento com a análise do mérito.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1018445-89.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1018445-89.2025.8.11.0002

Recorrentes:
Erick Pereira da Silva e Marciel José da Silva.

Recorridos:

Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por Erick Pereira da Silva e Marciel Jose da Silva contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI do Código de Processo Civil.

O processo teve origem em ação de responsabilidade por vício do produto cumulada com danos materiais e morais movida pelos autores contra o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT e do Estado De Mato Grosso, questionando a validade de auto de infração de trânsito por recusa ao teste de etilômetro, bem como avarias que teriam ocorrido no deslocamento do veículo para o pátio do DETRAN/MT.

O juízo de origem determinou, por meio de despacho publicado em 05/06/2025, que os autores emendassem a inicial no prazo de 15 dias para juntar comprovante de residência válido, sob pena de indeferimento da inicial.

Os autores atenderam à determinação judicial, juntando aos autos em 16/06/2025 os comprovantes de residência solicitados: fatura de energia elétrica da Energisa em nome de Elizabeth Gloria da Silva (mãe do primeiro autor) acompanhada de declaração de residência e documento de identidade da declarante, e fatura do cartão VuonCard em nome do segundo autor.

Não obstante o cumprimento da determinação judicial, sobreveio sentença que extinguiu o processo por suposta inércia dos autores, afirmando que não apresentaram os documentos necessários.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes que cumpriram tempestivamente a determinação judicial, juntando os comprovantes de residência no prazo estabelecido, configurando erro material na sentença que não reconheceu a documentação apresentada.

Pois bem. Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o artigo 2º da Lei n.º 9.099/95. Esses princípios devem nortear não apenas o processamento das demandas, mas também a análise dos atos processuais praticados pelas partes.

No caso em análise, a questão central consiste em verificar se os autores cumpriram adequadamente a determinação judicial para emenda da inicial, especificamente quanto à juntada de comprovantes de residência.

Da análise detida dos autos, constata-se que os demandantes juntaram seus comprovantes de residência com a inicial.

Além disso, o despacho determinando a emenda da inicial foi proferido em 05/06/2025, estabelecendo prazo de 15 dias para cumprimento. Os autores protocolizaram petição em 16/06/2025, portanto dentro do prazo estabelecido, juntando os seguintes documentos:

1. Para o autor Erick Pereira da Silva: fatura de energia elétrica da Energisa em nome de Elizabeth Gloria da Silva (mãe), acompanhada de declaração de residência assinada pela titular da conta e cópia do documento de identidade da declarante;

2. Para o autor Marciel Jose da Silva: fatura do cartão VuonCard em nome do próprio autor.

A documentação apresentada atende aos requisitos estabelecidos no despacho, que admitia expressamente comprovante em nome de terceiro desde que demonstrado o vínculo jurídico, o que foi devidamente comprovado através da declaração de residência e documento de identidade da mãe do primeiro autor.

O comprovante de residência tem por finalidade a correta fixação da competência territorial, evitando fraudes. No presente caso, os documentos juntados cumprem essa finalidade, permitindo a identificação precisa do domicílio dos autores.

Além disso, a ação foi distribuída no domicílio dos requeridos, conforme permite o artigo 4º, I e parágrafo único da Lei n.º 9.099/95:

“Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo”.

A sentença recorrida incorreu em manifesto erro ao afirmar que os autores não apresentaram os documentos solicitados, quando, na verdade, a documentação encontra-se regularmente juntada aos autos dentro do prazo estabelecido.

Tal equívoco configura erro material passível de correção, especialmente considerando que os princípios dos Juizados Especiais privilegiam a economia processual e a celeridade, devendo-se evitar a extinção prematura de processos quando há possibilidade de prosseguimento regular.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se orientado no sentido de que, cumprida a determinação de emenda da inicial com a juntada de documentação idônea, deve o processo prosseguir para análise do mérito, em observância aos princípios da economia processual e da efetividade. Confira-se:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO . INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA . DECLARAÇÃO DO INTERESSADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. LEI 7.115/83 . OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Observados os princípios dos Juizados Especiais (oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição), a comprovação do endereço da parte reclamante não precisa, necessariamente, estar em nome próprio (locação; imóvel em nome de cônjuge; morada de favor; etc...), bastando, inclusive, a simples declaração. 2- A extinção prematura do feito impede, desde logo, a análise do mérito.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1052115-92.2023 .8.11.0001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO DO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO . INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. COMPROVANTE DE ENDEREÇO NÃO OFICIAL. CONSULTA DE BALCÃO . SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso inominado . Sentença de extinção sem julgamento do mérito. 2. A ausência de comprovante de endereço, em nome próprio, não implica no indeferimento da inicial, formalismo excessivo que contraria os princípios orientadores dos Juizados Especiais. 3 . Se houve a juntada da declaração de residência, juntamente com o comprovante de residência, deve ser anulada a sentença recorrida, devendo os autos retornarem à origem, para o seu regular processamento. 4. O extrato juntado com a inicial, apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova. 5 . Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 10047007320218110037 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 02/12/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/12/2021)”.

Assim, considerando que os autores cumpriram tempestivamente a determinação judicial e que a documentação apresentada é suficiente para a comprovação de residência e fixação da competência, deve ser reformada a sentença para permitir o regular prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025